Tribunal: TJMT
Processo: 1082253-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082253-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.200.751-52 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082253-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Claudemir Gomes dos Santos

Recorrida(s):

Pagseguro Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. DENÚNCIA DE FRAUDE RELACIONADA A TRANSAÇÃO PIX DE VALOR ELEVADO E FORA DO PERFIL DA CONTA. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE RISCO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE DA OPERAÇÃO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e, sobretudo, à configuração de dano moral indenizável.

2. Nas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, a irregularidade da conduta da instituição financeira, ao argumento de ausência de comprovação da fraude alegada, insuficiência das provas produzidas pela ré, inexistência de notificação prévia e violação ao dever de informação, pugnando pela reforma da sentença com reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação por danos morais.

3. Os elementos constantes dos autos evidenciam que, em 28/07/2025, houve bloqueio da conta do autor após reporte de instituição financeira acerca de denúncia de fraude vinculada a transação PIX no valor de R$ 26.500,00, considerada atípica em relação ao perfil da conta, bem como acompanhada de movimentação subsequente com dispersão imediata dos valores a terceiros, circunstâncias que, objetivamente, indicam situação de risco operacional.

4. Embora a parte recorrente sustente a ausência de comprovação da fraude, verifica-se que a requerida trouxe aos autos registros sistêmicos, extratos e dados operacionais que demonstram a existência de contestação formal da transação e a adoção de mecanismos de contenção de risco no âmbito do sistema de pagamentos, o que afasta a alegação de atuação arbitrária ou desprovida de causa.

4. De outro lado, a parte autora não produziu qualquer elemento probatório apto a demonstrar a regularidade da transação que originou o bloqueio, limitando-se a impugnar genericamente os documentos apresentados pela ré, sem comprovar a origem lícita do valor recebido ou infirmar os indícios de irregularidade evidenciados nos extratos.

5. No tocante à alegada ausência de notificação prévia, embora se trate de providência recomendável à luz do dever de informação, sua inobservância, por si só, não conduz à ilicitude da conduta quando presente situação concreta de risco apta a justificar a adoção imediata de medidas restritivas, sobretudo em ambiente de pagamentos instantâneos, em que a rapidez da operação potencializa a propagação de fraudes.

6. Não se evidencia, portanto, falha na prestação do serviço, mas sim exercício regular de direito decorrente do dever de segurança inerente à atividade desempenhada pela requerida.

7. Nesse cenário, a improcedência do pedido indenizatório revela-se medida adequada, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, tampouco demonstrada falha qualificada do serviço apta a gerar dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 do CDC.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026